Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA INICIAL. MORTE DEVEDOR. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE.
1. Para que ocorra a devida citação e regular processamento da execução fiscal em face do espólio do devedor, e não do herdeiro do falecido, necessária a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação.
2. Enquanto não instaurado o inventário, permanece a legitimidade do espólio para responder pelas dívidas do falecido, que deverá ser representado judicialmente pelo administrador provisório, sendo a preferência do cônjuge supérstite.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.